Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. AÇÃO ANULATÓRIA COM FUNDAMENTO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tem-se evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora.
2. A sentença proferida em partilha judicial é passível de impugnação por meio de ação rescisória, ao passo que a partilha amigável, na qual a sentença é meramente homologatória, pode ser invalidada por ação anulatória.
3. Tendo a parte autora deixado de atender à determinação de emenda à inicial, a fim de adequar o pedido formulado, mostra-se correta extinção do processo por falta de interesse processual.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelo não provido e agravo interno prejudicado.